Tribunal: CARF
Processo: 10218.720271/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720271/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua
validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10218.720366/2007-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720271/2007-78
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.086, de 04 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento.
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento,
pela qual se exige o pagamento do crédito tributário, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75%) e juros
legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Betel”.
A contribuinte foi intimada a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pela
Contribuinte, e das informações constantes das DITR, , decidiu-se pela alteração, com redução,
do valor do VTN com base no valor indicado no SIPT para o tipo de terra de florestas.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, alegando em síntese:
- que os valores da terra nua constante da peça de julgamento, referem-se a
período posterior da época das declarações e estão embasados no valor da ITR de ano
subsequente, quando não mais havia discussão de competência sobre áreas localizadas no Estado
do Pará;
- que áreas rurais em questão eram objeto de análise por parte da União Federal e
demais órgãos fiscalizadores competentes, vez que não se sabia ao certo se estas pertenciam ao
INCRA, ITERPA ou se faziam parte de áreas de reserva legal;
- que com regularização das áreas por parte da União é que se chegou a um valor
definido;
- que os cartórios se achavam impedidos legalmente de procederem a lavratura de
escrituras que versassem sobre a transmissão de áreas inseridas no contexto dos imóveis em
análise;
- que se houve incoerência nos Laudos Técnicos apresentados pelo requerente que
demonstrou valores iguais em anos diferentes, também consta na peça decisória o mesmo
procedimento, sendo este último valendo como parâmetro punitivo;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

- questiona o porque de o débito não ter sido arbitrado pela média ,mas sim por
valor superior a média.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.086, de 04 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.

Mérito
A delimitação da lide cinge-se ao Valor de Terra Nua a ser utilizado para
fins de cálculo do ITR devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em
seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras a ser
instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no
447, de 28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em
seus artigos 1o ao 4o.
Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de
dezembro de 1996, quando combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, é de se aceitar o arbitramento pelo SIPT somente
quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de
2001)(g.n.)
III – dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
IV – área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no
2.18356, de 2001);
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer
hipótese, o preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no
2.18356, de 2001)
No caso em questão, a partir do disposto na descrição dos fatos e
enquadramento legal, verifica-se que foi utilizado, para fins de
arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN por aptidão agrícola
florestas do exercício de 2005, para o município do imóvel rural, não
havendo qualquer inobservância ao requisito legal de consideração de
aptidão agrícola para fins do arbitramento realizado.
Importante salientar, que consta dos autos alegação de existência de
laudo técnico apresentado pela contribuinte (e-fls.21/38). Contudo,
embora tenha sido alegada a existência de laudo, o mesmo foi
descaracterizado pelo julgador de primeira instância, por não atender as
normas ABNT NBR 146533, o que impede a utilização do mesmo para
efeitos de determinar o valor da VTN.
Vejamos, o que estabeleceu o julgador de primeira instância:
Do Cálculo do Valor da Terra Nua — VTN
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista os valores
constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em
consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o
VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, de 125 5.000,00 (ou R$ 1,15/ha),
arbitrando-o em R$ 435.600,00 ou R$ 100,00/ha, correspondente ao menor
valor, por aptidão agrícola (terras de florestas), apontado no Sistema de Preços
de Terra — SIPT (tela/SIPT de fls. 91, que ora se carreia aos autos). Os valores
constantes do SIPT foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura de
São Félix do Xingu/PA, nos termos do § 1° do art. 14, da Lei n°9.393/1996.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que
o VTN Declarado, por hectare, de apenas R$ 1,15 (R$ 5.000,00 : 4.356,0 ha),
referente ao exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto que o mesmo não
só está muito abaixo de todos os VTN/ha, por aptidões agrícolas, qualquer que
seja a aptidão agrícola da terra, inclusive de florestas, fornecidos pela Secretaria
Municipal de Agricultura de São Félix do Xingu — PA, mas também do VTN/ha
médio, de RS 76,35, apurado no universo das DITR/2005 referentes aos imóveis
rurais localizados nesse município.
Esse valor médio por hectare, de R$ 76,35, corresponde, portanto, à média dos
valores (VTN) apurada no universo das DITR/2005, cujos valores foram
informados pelos próprios Contribuintes, não tendo sido o mesmo informado
pela Secretaria Municipal de gricultura.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, e rejeitado, pelas
razões descritas às fls. 02 dos autos, o laudo técnico de avaliação apresentado
pela Contribuinte, como documento hábil para comprovação do valor fundiário
do imóvel, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para
efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14,
da Lei n°9393/1996, e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1701/2005, art. 1° capia e art. 8°, § 2', da Lei 9.393/96), a
contribuinte foi intimada a apresentar "Laudo Técnico de Avaliação", elaborado
por profissional habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT
(NBR 14.653-3), com Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados (às fls. 07).
Por sua vez, o "Laudo Técnico de Avaliação", doc. de fls. 16/33, apresentado em
resposta à intimação de fls. 07, em que se atribui ao imóvel rural avaliado o VTN
de R$ 43.560,00 ou R$ 10,00/ha, foi desconsiderado pela autoridade fiscal, tendo
em vista o não atendimento aos requisitos das normas da ABNT.
Apesar de esse "Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação de Imóvel Rural", doc.
de fls. 16/33, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Airton Teixeira de Lima,
com ART devidamente anotadas no CREA, doc. de fls. 34, ter sido recusado
pelo autuante, a requerente solicita, na peça de impugnação, que seja apreciado
novamente.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pela
contribuinte, pois entendo que o teor desse documento trazido aos autos não se
mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
integralidade das normas da ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau
de precisão II, não demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor fundiário
do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005 (1.01.2005), nem a existência de
características particulares desfavoráveis, diferentes das características gerais da
região de sua localização, inclusive no que diz respeito às questões fundiárias,
que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT.
A exemplo do VTN/ha originariamente declarado (RS 1,15/ha), o VTN/há
apontado pelo autor do trabalho, de R$ 10,00/ha, também se encontra muito
abaixo do VTN relacionado no SIPT, equivalendo a apenas 13,09% do valor nele
apontado para o VTN médio por hectare, apurado no universo das DITR's, de R$
76,35, referentes aos imóveis localizados no Município de São Félix do
Xingu/PA, e a 10,0 % do valor de R$ 100,00/ha, correspondente ao tipo de terra
de florestas, arbitrado pela fiscalização, para o ano de 2005, de forma que o
acatamento da pretensão da contribuinte exigiria uma demonstração que não
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na
região, o que não aconteceu.
Na análise do laudo apresentado, verifica-se que o autor do trabalho apresenta a
localização geral do imóvel avaliando, os aspectos gerais da região (incluindo aí,
a identificação pedológica do solo), bem como as características do imóvel rural
em particular (localização, exploração econômica, uso das áreas, vegetação,
relevo e solos), além de caracterizar a propriedade quanto à sua exploração
económica, isto de acordo com o item 5 (classificação dos bens, seus frutos e
direitos), item 7 (vistoria, caracterização da região, do imóvel, etc) da ABNT
NBR 14653-3.
No entanto, este método prevê o tratamento estatístico das amostras coletadas,
previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, normatizados nos anexos A e B da
NBR 14653-3, respectivamente. Verificando-se o Laudo, constata-se que não há
atendimento de nenhuma destas exigências apresentadas.
E, ainda, o Laudo de Avaliação apresentado não indica a data a que se refere o
VTN obtido de RS 43,560,00, quando o que se busca, é o Valor da Terra Nua,
que deve ser ode mercado, na data do fato gerador (01.01.2005), de acordo com
o § 2° do art. 8° da Lei no 9.393/96, e não como citado pelo responsável pelo
trabalho às .fls. 62, na parte de Objetivo e Finalidade. Motivo que, por si só, já é
suficiente para descaracterizá-lo corno documento hábil para a revisão
pretendida.
Fato é que a requerente não providenciou a elaboração de um "Laudo de
Avaliação — Complementar" ou mesmo de um novo "Laudo de Avaliação", que
atendesse às normas da ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para
enquadrá-lo com grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
autoridade fiscal.
Quanto às alegações de que o valor arbitrado é discrepante da realidade, pois as
terras que compõem a Fazenda Betel estão na posse mansa e pacífica, lhes
faltando, contudo, o registro junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis,
cabe esclarecer que caberia à Impugnante demonstrar, por meio de laudo técnico,
que o seu imóvel rural possui características particulares bastante inferiores às
dos imóveis da região de sua localização, inclusive no que diz respeito à aludida
questão fundiária.
Cabe frisar, também, que as áreas de pastagens declaradas pela contribuinte, de
1.700,0 ha, às fls. 03, constituem 39,2% da área aproveitável do imóvel,
indicando que a propriedade é produtiva, o que reforça o fato de que o imóvel em
questão não possui características particulares desfavoráveis que possam
justificar, com base no teor do documento trazido aos autos, o acatamento do
VTN apontado no citado Laudo.
Portanto, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares,
inclusive aquelas que demonstrassem sua inferioridade em relação aos imóveis
da região de sua localização, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o valor
fundiário da "Fazenda Betel", a preços de 1°/01/2005, nem a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do
VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, de R$ 435.600,00 ou R$
100,00/ha, que deve ser mantido.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de julgar improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo-
se o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento/anexos
n°02103/00332/2007 (às fls. 01/03).
Quanto a legislação aplicável, com fulcro no disposto nos art. 14, § 1o.
da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, quando combinado com o
art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN
médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Noto, porém, que no caso em questão, ao contrário do trazido pelo
recorrente, foi devidamente utilizado, para fins de arbitramento pela
autoridade fiscal, o VTN do município do imóvel rural do exercício de
2005, em observância ao requisito legal de consideração de aptidão
agrícola para fins do arbitramento realizado. À e-fl. 105 dos autos foi
colacionada a tela do Sistema de Consulta ao SIPT, senão vejamos:

Conforme verifica-se, no extrato de e-fl. 105, o arbitramento realizado
pela fiscalização levou em consideração a aptidão agrícola florestas de
menor valor, e, assim, inexistindo laudo viável para comprovação,
correto a forma realizada pela autoridade autuante.
Aliás, esse foi o entendimento traçado no acórdão da DRJ, que entendo
amolda-se perfeitamente ao caso ora analisado.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.087 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720271/2007-78

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

( assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital